Tribunal: STF
Processo: RE 350232
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE
CLASSE. LEIS DISTRITAIS 202/1991 E 696/1994. EXAME DE LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF.
Ambas as Turmas desta
 Corte vêm decidindo que o debate a respeito do pagamento da
Gratificação de Regência de Classe a servidor público inativo do
Distrito Federal demanda reexame de legislação local. Incide na
espécie o óbice da Súmula 280-STF.
Agravo regimental a que se nega
provimento.